Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705045-95.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO JOSE DE SOUSA APELADO: BANCO CSF S/A D E S P A C H O O extrato bancário apresentado pela parte demonstra a existência de transferências realizadas por outras contas bancárias também de sua titularidade, inclusive em seu CNPJ. Assim, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a parte apelante a trazer aos autos os extratos bancários referentes a todas as contas bancárias vinculadas ao seu CPF e CNPJ, bem como as últimas faturas do cartão de crédito, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator